Tribunal: STJ
Processo: 0012900-02.2024.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027501 - TO (2025/0314361-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO SANTANA FERREIRA
AGRAVANTE
: NEIBSON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REVALORAÇÃO DE FATOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em
controvérsia que discute a legalidade da busca pessoal, a existência de fundada suspeita
para a abordagem policial e a manutenção da prisão preventiva.
2. Os agravantes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. A prisão em flagrante foi inicialmente relaxada pelo juízo de
primeiro grau por ausência de justa causa, dada a ilegalidade da busca pessoal. O Tribunal
de origem deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público,
reformando a decisão para homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva dos
agravantes. Embargos infringentes interpostos pela defesa foram desprovidos,
prevalecendo a decisão que manteve a prisão preventiva.
3. A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 33 e 35 da
e aos arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo Penal,
Lei n. 11.343/2006
sustentando a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a
impossibilidade de subsidiar a homologação do flagrante e a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada
suspeita, em desobediência aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, resulta
na ilicitude das provas obtidas e na impossibilidade de subsidiar a homologação do
flagrante e a prisão preventiva.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ foi adequada ao caso, considerando a alegação de que a controvérsia seria
Documento eletrônico VDA53865806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 811c57ad-e65b-4266-9f24-bdd437daf6a9

eminentemente jurídica e que os precedentes utilizados enfrentam contextos fáticos
distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática concluiu que a revisão da premissa de fundada suspeita
demandaria reavaliação do valor atribuído pelas instâncias ordinárias aos elementos
objetivos considerados, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A decisão monocrática considerou que o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação do STJ, conforme precedentes que admitem a legalidade da busca pessoal em
hipóteses com prévias informações e condutas indicativas.
8. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada adequada, pois os precedentes
utilizados enfrentam contextos fáticos similares ao caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da premissa de fundada suspeita para a busca pessoal exige reexame do acervo
2.
fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é
válida quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244;
arts. 33 e 35.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 822.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
16.08.2023; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.990.618/MA,
Turma, julgado em 07.10.2025, DJEN de 14.10.2025; STJ, HC 862.745/RS, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024, DJe de 19.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53865806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 811c57ad-e65b-4266-9f24-bdd437daf6a9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027501 - TO (2025/0314361-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO SANTANA FERREIRA
AGRAVANTE
: NEIBSON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REVALORAÇÃO DE FATOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em
controvérsia que discute a legalidade da busca pessoal, a existência de fundada suspeita
para a abordagem policial e a manutenção da prisão preventiva.
2. Os agravantes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. A prisão em flagrante foi inicialmente relaxada pelo juízo de
primeiro grau por ausência de justa causa, dada a ilegalidade da busca pessoal. O Tribunal
de origem deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público,
reformando a decisão para homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva dos
agravantes. Embargos infringentes interpostos pela defesa foram desprovidos,
prevalecendo a decisão que manteve a prisão preventiva.
3. A defesa interpôs recurso especial, alegando violação aos arts. 33 e 35 da
e aos arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244 do Código de Processo Penal,
Lei n. 11.343/2006
sustentando a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a
impossibilidade de subsidiar a homologação do flagrante e a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA53865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: d715617f-129d-48f6-b780-dbd0a1d1b4b3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem fundada
suspeita, em desobediência aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, resulta
na ilicitude das provas obtidas e na impossibilidade de subsidiar a homologação do
flagrante e a prisão preventiva.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ foi adequada ao caso, considerando a alegação de que a controvérsia seria
eminentemente jurídica e que os precedentes utilizados enfrentam contextos fáticos
distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática concluiu que a revisão da premissa de fundada suspeita
demandaria reavaliação do valor atribuído pelas instâncias ordinárias aos elementos
objetivos considerados, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A decisão monocrática considerou que o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação do STJ, conforme precedentes que admitem a legalidade da busca pessoal em
hipóteses com prévias informações e condutas indicativas.
8. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada adequada, pois os precedentes
utilizados enfrentam contextos fáticos similares ao caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da premissa de fundada suspeita para a busca pessoal exige reexame do acervo
2.
fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é
válida quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244;
arts. 33 e 35.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: d715617f-129d-48f6-b780-dbd0a1d1b4b3

STJ, AgRg no HC 822.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
16.08.2023; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.990.618/MA,
Turma, julgado em 07.10.2025, DJEN de 14.10.2025; STJ, HC 862.745/RS, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024, DJe de 19.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO SANTANA
FERREIRA e NEIBSON RODRIGUES DA SILVA contra decisão monocrática do
relator, que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial por incidência das
Súmulas n. 7 e 83, STJ, em controvérsia que discute a legalidade da busca pessoal e a
existência de fundada suspeita para a abordagem policial, bem como a manutenção da
prisão preventiva.
Verifico que a decisão monocrática assentou que a revisão da conclusão das
instâncias ordinárias sobre a fundada suspeita exigiria reexame do acervo fático-probatório
e que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação desta Corte (fls.
148-151).
Sustentam os agravantes que a decisão agravada aplicou, de modo genérico, as
Súmulas n. 7 e 83, STJ, sem atenção às peculiaridades do caso e ao princípio da primazia
do julgamento de mérito, porquanto a tese defensiva não pretende revolver provas, mas
revalorar juridicamente fatos incontroversos que teriam sido exaustivamente delineados no
acórdão recorrido (fls. 158-159).
A defesa sustenta que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, em
desobediência aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, o que resulta na
ilicitude das provas obtidas e na impossibilidade de subsidiar a homologação do flagrante e
a prisão preventiva, sendo matéria de direito que dispensa revolvimento probatório, com
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
É o relatório.
VOTO
Os agravantes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico. A prisão em flagrante inicial foi relaxada pelo juízo de
primeiro grau por ausência de justa causa, dada a ilegalidade da busca pessoal. Contudo, o
Tribunal de origem deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público,
reformando a decisão para homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva dos réus,
ora agravantes (fls. 50-52).
Documento eletrônico VDA53865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: d715617f-129d-48f6-b780-dbd0a1d1b4b3

A defesa interpôs embargos infringentes, os quais foram desprovidos,
prevalecendo a decisão que manteve a prisão preventiva (fls. 81-83).
Ato contínuo, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no alínea "a",
da Constituição Federal, para alegar violação aos arts. 33 eart. 105, inciso III, 35 da e arts.
240, §§ 1 e 2, e 244 do Código de Processo Penal (fls. 85-
97).
Lei n. 11.343/2006
Verifico, em síntese, que o agravo regimental questiona os dois fundamentos
centrais da decisão monocrática. Primeiro, quanto à Súmula n. 7, STJ, sustenta que a
controvérsia é eminentemente jurídica, apta a ser resolvida por revaloração dos fatos
reconhecidos no acórdão estadual — conhecimento prévio dos agravantes por “outras
ocorrências”, desembarque de táxi em rodovia e “atitude suspeita” não explicitada — à luz
do artigo 244 do Código de Processo Penal, e que tal revaloração encontra respaldo em
precedentes específicos transcritos (fls. 158-160).
Segundo, quanto à Súmula n. 83, STJ, argumentam que os precedentes
utilizados na decisão agravada enfrentam contextos fáticos distintos, com elementos
adicionais não presentes no caso, razão pela qual não haveria identidade para incidir o
óbice
A decisão impugnada, ao conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso
especial, resgatou o quadro fático firmado no Tribunal de origem: “Policiais Militares, em
patrulhamento ostensivo de rotina, avistaram os recorridos, já conhecidos de outras
ocorrências policiais, descendo de um táxi no meio da rodovia TO-040, em atitude
suspeita, momento em que realizaram a abordagem, logrando êxito em encontrar uma
sacola com 09 (nove) porções de maconha (261 g)” (fl. 150, referência ao acórdão estadual
em fl. 44).
A decisão concluiu que a revisão da premissa de fundada suspeita demandaria
reavaliação do valor atribuído pelas instâncias ordinárias aos elementos objetivos
considerados — histórico criminal e comportamento imediatamente anterior à abordagem
— incidindo a Súmula n. 7, STJ (fls. 150-151).
Para sustentar a harmonia do acórdão recorrido com a orientação desta Corte,
foram transcritos precedentes que admitiram a legalidade da medida em hipóteses com
prévias informações e condutas indicativas, nos termos seguintes: “Não se vislumbra
qualquer ilegalidade na atuação dos policiais [...] (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
. [...] Verificada justa causa
16/8/2023)
para a realização da abordagem policial [...] alcançar conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório [...]” (AREsp n. 2.990.618/MA,
Documento eletrônico VDA53865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: d715617f-129d-48f6-b780-dbd0a1d1b4b3

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
7/10/2025,
de
fl. 150), e “O conceito de ‘fundadas suspeitas’ [...] No caso em tela, a
14/10/2025,
denúncia anônima especificada, aliada ao histórico criminal do réu [...] legitima a
diligência, conforme previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do CPP.” (HC n. 862.745/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
fl. 151).
19/11/2024,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:23
Código de Controle do Documento: d715617f-129d-48f6-b780-dbd0a1d1b4b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0314361-0
AREsp 3.027.501 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00129000220248272700 129000220248272700
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO SANTANA FERREIRA
AGRAVANTE
: NEIBSON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO SANTANA FERREIRA
AGRAVANTE
: NEIBSON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449452098584<41@
2025/0314361-0 - AREsp 3027501 Petição : 2025/0123451-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:37
Código de Controle do Documento: D4A19CC5-7E46-4560-A039-25F7C10C19AB